Tribunal: STF
Processo: RHC 231333
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 784.336/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 34)



    O recorrente narra (eDOC 45) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 3º, do Código Penal à pena de 25 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Aponta, em síntese, a desproporcionalidade da fixação da pena-base no máximo legal.



    Pondera que os argumentos da “audácia”, “destemor”, “em plena luz do dia”, utilizados para negativar as circunstâncias do delito se mostram absolutamente genéricos, e que não divergem do modus operandi usual do ilícito. (p. 6)



    Afirma não ter havido extrema crueldade e violência no agir do paciente, que teria participado do assalto apenas rendendo as funcionárias da empresa, pois não haveria qualquer relato nos autos de efetiva violência e agressões contra elas. (p. 7)



    Sustenta que “não há nos autos comprovação de consequências psicológicas nas vítimas, que justifiquem a majoração da pena para o máximo legal. A simples menção de traumas não superados nas consequências negativas é pura presunção do julgador”. (p. 8)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja “reconhecida a imprestabilidade dos argumentos apresentados pelas instâncias anteriores para negativar as circunstâncias, culpabilidade e consequências do delito, alternativamente, o reconhecimento da imprestabilidade dos argumentos para estabelecer a pena-base no máximo previsto em lei já na primeira fase da análise dosimétrica”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento e desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 69)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido (eDOC 35):



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado, pela prática do delito de latrocínio, à pena de 25 anos de reclusão, em regime fechado, mais multa. O Juiz de primeiro grau, no que foi corroborado pela Corte estadual, fixou a pena-base em 30 anos de reclusão, pela análise desfavorável da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Confira-se:



    ‘Em atenção ao quanto determinado pelo artigo 59, do Código Penal, verifico que as circunstâncias do crime praticado pelo réu lhe são prejudiciais, merecendo maior reprimenda. Com efeito, o acusado, agindo em concurso com outras três pessoas, munidas de armas de fogo, invadiu estabelecimento público em plena luz do dia, revelando audácia e destemor às consequências de sua conduta. Ademais, sua culpabilidade é elevada, haja vista ter agido com extrema crueldade e violência, eis que restringiu a liberdade de duas funcionárias da Ciretran local durante toda a empreitada criminosa, ameaçando-lhes com uma arma apontada para suas cabeças durante a empreitada, permitindo com sua conduta que seus comparsas promovessem a morte da vítima Edmar, cuja vida restou ceifada por dois disparos que atingiram sua cabeça. As consequências do delito igualmente são prejudiciais ao réu, não somente em virtude da morte do ofendido, que, por si só, já configura o delito de latrocínio, mas, também, por ter provocado pânico e desespero nas demais pessoas que se encontravam no interior do local dos fatos, as quais, em juízo, relataram o trauma ainda não superado em razão dos fatos praticados pelos acusados’.



    O conceito de culpabilidade, envolto em intensos debates doutrinários, costuma ser utilizado em três sentidos no Direito Penal pátrio, que aqui sintetizo apenas para compreensão do julgado: a) como princípio, querendo traduzir a limitação à responsabilidade penal objetiva; b) como limite à sanção estatal, vinculada ao grau de reprovabilidade da conduta; c) como pressuposto da aplicação da pena ou, para os que adotam a teoria tripartida do delito, como elemento analítico do crime. Para a análise da dosimetria e da aventada violação do art. 59 do CP, interessa-nos a culpabilidade como limite à sanção estatal, circunstância judicial introduzida no art. 59 do CP pela reforma penal de 1984, em substituição ao critério da intensidade do dolo ou do grau de culpa, que permite a mensuração da reprovabilidade que recai sobre o agente, ante o bem jurídico ofendido.



    Pelo trecho acima transcrito, entendo ser válida a motivação lançada, pois feito o registro de que a atuação dos agentes foi com extrema violência e crueldade e que o paciente restringiu a liberdade de duas vítimas, ameaçando-as com uma arma apontada na cabeça, o que aumenta a reprovabilidade da sua conduta”. (p. 3)



    “Em relação às circunstâncias do crime, uma vez que praticado com o emprego de arma de fogo e por meio de concurso de três agentes, o que aumenta a reprovabilidade da conduta e justifica a análise desfavorável da referida vetorial. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ‘a prática delitiva por meio de concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de latrocínio. Precedentes’ (HC n. 536.480/RJ, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), 5ª T., DJe de 26/11/2019).



    Quanto às consequências do crime, reputo idônea a motivação, uma vez que as testemunhas do crime, em seus depoimentos, relataram um cenário de pânico no local dos fatos, o que se justifica pela ação dos agentes, que as mantiveram restringidas de sua liberdade, com armas apontadas na cabeça, aliado ao fato de que uma das vítimas morreu com três tiros na cabeça”. (p. 4)



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias indicar as razões para a valoração negativa de cada circunstância, a partir dos elementos dos autos. O controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados restringe-se ao exame da motivação formalmente idônea de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (cf. HC 69.419, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 28.8.1992). De igual forma, cabe-lhes fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, V, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 1º, CAPUT, § 4º, DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (HC 224.597 AgR, rel .Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente